Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DIALETICIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NA CONDENAÇÃO. TERMO FINAL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Ação de cobrança de taxas condominiais em que se discute a responsabilidade pelo pagamento e a possibilidade de incluir na condenação a cobrança das parcelas vincendas enquanto durar a obrigação.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados em razões de apelação combatem os fundamentos da sentença hostilizada.
4. Preenchidos os requisitos do art. 319 e não se verificando nenhum dos defeitos insertos no § 1o do art. 330, ambos do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial.
5. Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, sendo suficiente se comprovar a adoção de medidas que indiquem se encontrar em local incerto ou ignorado.
6. Por envolver obrigação propter rem, mesmo havendo previsão em contrato de locação de que o locatário é responsável pelo pagamento de taxas condominiais, o proprietário do imóvel responde pelo dever de adimplir os valores referentes a taxas condominiais, podendo o pagamento ser objeto de reembolso pelos locatários.
7. As obrigações de trato sucessivo serão abarcadas pela condenação apenas durante o curso do processo, admitindo-se a sua aplicação também ao processo de execução.
8. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico a ser obtido com o provimento jurisdicional da causa, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme previsão do art. 85, § 8o, do CPC.
9. Negou-se provimentos aos recursos.